Tribunal: TJDFT
Processo: 0704915-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704915-16.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NOEL VALERIANO DIAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS DE COBRANÇAS PREVIDENCIÁRIAS EM EXCESSO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL EXTERNA. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tese de prescrição trazida pelo Distrito Federal não merece prosperar, seja porque a discussão acerca da prescrição já foi decidida na ação coletiva, seja porque houve interrupção do prazo prescricional, em razão do ajuizamento da ação de execução coletiva. Também não prospera a tese de que a ausência de trânsito em julgado sobre a questão da prescrição na ação coletiva impossibilita o trâmite da execução, uma vez que não se concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial. 2. Por fim, como não há elementos nos autos que permitam reconhecer o alegado excesso de execução, com base no argumento de que os cálculos ultrapassam o período em que houve cobrança excessiva de valores previdenciários, a decisão agravada deve ser mantida. 3. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando o reconhecimento da prescrição do direito do executado de ingressar com pedido individual de ação coletiva, porquanto 22 (vinte e dois) anos após o seu trânsito em julgado. Discorre sobre o enunciado 150 da Súmula do STF e enfatiza as teses firmadas no REsp 1.388.000 (Tema 877) e no REsp 1.273.643 (Tema 515). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1o do Decreto 20.910/1932, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme restou consignado na decisão que indeferiu o pedido liminar, seja porque a discussão acerca da prescrição já foi decidida na ação coletiva, seja porque houve interrupção do prazo prescricional, em razão do ajuizamento da ação de execução coletiva, a tese de prescrição trazida pelo Distrito Federal não merece prosperar” (ID. 36840080). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016